Tribunal: STF
Processo: ARE 1559284
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 5):	

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA DESÍDIA. 
Executado interpõe o presente agravo de instrumento, oriundo de cumprimento de sentença, alegando que já havia sido ajuizado outro incidente de cumprimento, relacionado ao mesmo título judicial, sendo incabível a reiteração para cobrança de valores complementares, sob pena de fracionamento indevido. 
Decisão agravada determinou o seguimento regular da execução, afastando a pretensão de extinção do incidente. MÉRITO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. A primeira execução ajuizada objetivava o recebimento de todos os valores devidos, conforme o título judicial. Por outro lado, a segunda execução visa o recebimento dos valores que sequer seriam exequíveis à época da primeira, uma vez que sua exigibilidade apenas se deu em razão do ESTADO não ter cumprido sua obrigação de realizar o apostilamento. 
Desse modo, depreende-se dos autos que o novo expediente foi ajuizado pela autora em obediência à expressa determinação judicial (fls. 161 dos autos nº 0005917-29.2020.8.26.0477). Não obstante, todo imbróglio foi criado, única e exclusivamente porque o próprio agravante não cumpriu obrigação prescrita em título judicial transitado em julgado. 
Portanto, não pode o agravante auferir benefício por não ter cumprido obrigação prescrita em título judicial transitado em julgado. 
Incabível que o agravante possa auferir benefício por não ter cumprido obrigação prescrita em título judicial transitado em julgado.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 8):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA DESÍDIA. 
Acórdão que, por V.U., negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para manter a decisão de primeiro grau, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 
OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DESIDERATO INFRINGENTE. Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos. Argumentos relativos aos alegados vícios que foram objeto de apreciação, direta ou indiretamente. Acórdão que consignou, expressamente, que não se está diante de fracionamento de precatório, afinal, a primeira execução ajuizada objetivava o recebimento de todos os valores devidos, conforme o título judicial. Por outro lado, a segunda execução visa o recebimento dos valores que sequer seriam exequíveis à época da primeira, uma vez que sua exigibilidade apenas se deu em razão do ESTADO não ter cumprido sua obrigação de realizar o apostilamento. 
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta. Prescindível a menção de dispositivos legais. Decisão mantida. 
Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 10, fls. 8 e 9):

[...]
Como dito, o credor possui apenas um único título judicial, de modo que é impossível, para a mesma pessoa, cobrá-lo em mais de uma oportunidade, ainda que se trate de período não cobrado anteriormente e ainda que eventual demora na cobrança tenha sido atribuída à Fazenda Pública.
A vedação ao fracionamento de precatório é norma constitucional que visa não apenas proteger o erário, como também resguardar a ordem cronológica entre os credores.	
Portanto, como já há um requisitório expedido para o mesmo título há vedação constitucional para o fracionamento do precatório o que é totalmente vedado pelo artigo 100, §8º da Lei Maior:  
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e por considerar que o acórdão combatido contém fundamentação adequada, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 13, fl. 1):

[...]
Isso porque as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. Ademais, o argumento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]	

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 15, fls. 6 e 7):

[...]
O despacho denegatório também fundamenta a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário na aplicação da Súmula 279 do STF, sob o argumento de que a controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso. No entanto, tal entendimento não se sustenta, pois a questão discutida nos autos não exige qualquer reexame de provas, tratando-se de uma matéria eminentemente jurídica. 
O que se busca discutir no Recurso Extraordinário tão somente é a viabilidade de expedição de um segundo precatório, com base no mesmo título judicial, abarcando prestações que não foram incluídas no pedido de cumprimento de sentença.
Não há fatos controversos e sequer questiona-se os valores envolvidos, mas tão somente deverá ser analisada a vedação constitucional de fracionamento do precatório, prevista no artigo 100, §8º da Lei Maior. 
[...] 	

Em juízo de retratação negativo e ao ensejo de embargos de declaração, a Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDoc 24).

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao apreciar o agravo de instrumento, concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que não houve fracionamento indevido de precatório, porquanto a segunda execução visava ao recebimento de valores que nem sequer eram exequíveis à época da primeira, em razão do descumprimento, pelo próprio Estado, da obrigação de apostilamento do adicional de qualificação da agravada. 

Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDoc 5, fl. 5):

[...]
Conforme já exposto, a autora teve seu direito de recebimento ao adicional de qualificação conferido pela justiça e ajuizou a execução do título judicial visando o recebimento dos valores atrasados, com a expectativa de que o ESTADO apostilasse seu adicional à sua ficha funcional, quando passaria a receber seus valores regularmente, nos termos do título judicial. 
Contudo, o ESTADO não cumpriu a obrigação de apostilamento, e a autora ficou sem receber os adicionais que lhe eram devidos. Em razão disso, obedecendo a ordem judicial do incidente anterior, a ora agravada iniciou novo incidente, postulando pelo cumprimento da obrigação de fazer e pelo recebimento dos valores atrasados - valores que lhe seriam devidos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, mas que não foram regularmente pagos porque o adicional não foi registrado em sua ficha funcional. 
Nesse cenário, o ESTADO visa beneficiar-se de sua própria desídia, ou seja, objetiva auferir lucros por não ter cumprido obrigação judicial. 
Cumpre destacar que não se está diante de fracionamento de precatório, afinal, a primeira execução ajuizada objetivava o recebimento de todos os valores devidos, conforme o título judicial. Por outro lado, a segunda execução visa o recebimento dos valores que sequer seriam exequíveis à época da primeira, uma vez que sua exigibilidade apenas se deu em razão do ESTADO não ter cumprido sua obrigação de realizar o apostilamento. 
[...]

A pretensão recursal, ao sustentar a ocorrência de fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, pressupõe a revisão dessas premissas fáticas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

Conclui-se, portanto, que a Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente